Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707944-93.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: JANINE RODRIGUES BARBOSA, FEDERAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, JOSE RENATO DA ROSA, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, MANOEL LOPES DA ROCHA, DIONIZIO DE ARAUJO CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, A. L. D. S. P. C., LARYSSA CAMPOS CAVALCANTI, MARCELO CAMPOS CAVALCANTI, THAYSE CAMPOS CAVALCANTI, VANESSA DOS SANTOS PONCIANO CAVALCANTI, ÂNGELA CAMPOS CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DOS SANTOS PONCIANO CAVALCANTI DESPACHO FEDERAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME e JANINE RODRIGUES BARBOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso. Já a segunda recorrente sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique a Secretaria o termo de autuação para que conste como agravantes JANINE RODRIGUES BARBOSA e FEDERAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos apelos de ID no 47960965 e ID no 48141741. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004